Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701426-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BEATRIZ MARIANI ROCHA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por Beatriz Mariani Rocha Oliveira, deferiu a liminar pleiteada "para determinar ao DISTRITO FEDERAL que que promova, em 05 (cinco) dias, a mudança da lotação da parte autora para uma das unidades de saúde localizadas na Região Central do Distrito Federal (Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Cruzeiro ou Vila Planalto), até decisão final neste processo" (ID 231622360 - autos de origem). O agravante sustenta que o art. 35, IV, da LODF não assegura à servidora direito à escolha da lotação para fins de amamentação durante o horário do expediente. Alega que o art. 61, §6o, da LC 840/2011 apenas permite à mãe de menor de 24 meses duas horas de seu expediente para amamentação de seu filho, sem que signifique direito à escolha da lotação para fins de amamentação durante o horário do expediente. Aduz que a Lei Distrital 7447/2024, que poderia socorrer a parte autora, é inconstitucional. Conclui defendendo a ausência de fundamento para o deferimento da tutela, provisória ou definitiva, pleiteada pela agravada, mencionando o princípio da separação dos poderes, a função administrativa e a competência discricionária do Poder Executivo na gestão dos recursos humanos. Afirma estarem presentes os pressupostos da tutela de urgência. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação provisória dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, em uma análise perfunctória do caso, decorrente de um juízo de cognição sumária, entendo não haver certeza quanto à ilegalidade da decisão agravada ou à legalidade da tutela de urgência ora pleiteada. Pelo contrário, há evidências da existência de fundamento legal para a decisão liminar ora agravada, fato inclusive que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal. Por outro lado, não verifico o perigo da demora na situação sob análise, sendo perfeitamente possível ao agravante aguardar o julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito